Tribunal: TJDFT
Processo: 0704879-74.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA CONDOMINIAL. EMENDA À INICIAL DESNECESSÁRIA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Reza o artigo 320 do CPC, que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Por sua vez, o art. 321 prevê que, identificada alguma falha pelo Juiz e capaz de dificultar o julgamento de mérito, facultará à parte a emenda da petição inicial. E caso não seja apresentada nos moldes estabelecidos, poderá indeferi-la (art. 485, inciso I, do CPC).
2. Não há previsão legal que imponha o envio de notificação extrajudicial aos devedores ou que exija a demonstração de prévia proposta de acordo com vistas a viabilizar o processamento da ação de cobrança de dívidas condominiais.
3. A exigência de esgotamento prévio das vias extrajudiciais para a cobrança judicial de débito afronta o princípio da inafastabilidade de jurisdição (Art. 5o, XXXV, CF). Isso porque o credor ficaria indevidamente impedido de se valer, de imediato, dos meios judiciais cabíveis para a obtenção de tutela capaz de fazer cessar eventual lesão ao seu direito, qual seja o recebimento de parcelas condominiais em aberto.
4. Diante da desnecessidade de emenda à inicial, calcada na demonstração de exaurimento precedente da via administrativa para a cobrança de débito de condomínio, é defeso o apontamento desse vício como justificativa para o indeferimento da peça vestibular.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.